Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Ação de danos morais em que se pretende a reparação em razão de suposta falsa declaração de crime de ameaça e suposta falsa narrativa de fatos imputados contra o autor.
2. Preliminarmente, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva do acusado, posto que, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, é dever do juiz, desde que fundamentada a sua decisão, indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa.
3. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento no art. 5o, inciso V e X, da Constituição da República, e artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa lato sensu.
4. Embora não seja ilícita a conduta de contratar detetive particular, o registro de ameaça decorreu de simples exercício regular de direito, uma vez que o réu se sentiu ameaçado diante da perseguição, por diversos locais, de pessoa contratada pelo autor, não gerando, por si só, direito à indenização por danos morais à parte demandante.
5. Outrossim, não se verifica dano decorrente da conduta do requerido ao registrar o boletim de ocorrência, quando não houve indiciamento do réu quanto ao crime apontado.
6. Inexistindo um valor da causa irrisório ou exorbitante, deve ser aplicado o percentual entre 10% a 20% sobre tal valor, analisando-se os critérios dos incisos do §2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.